Tribunal: TJDFT
Processo: 0707783-73.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS DE IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL OU ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI DISTRITAL 7.431/1985. AUSÊNCIA DE PROVA DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO OU DO EXERCÍCIO DA OPÇÃO DE COMPRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. A alienação fiduciária é uma forma de garantia onde o devedor, ao financiar um bem, o deixa no nome do credor até que toda a dívida da compra daquele bem seja paga, ou seja, o devedor usufrui do bem e tem sua posse, mas a propriedade pertence, juridicamente, ao credor fiduciário.
II. Nesse toar, somente a comprovação de inexistência dos contratos de alienação fiduciária ou sua resolução, com a perfectibilização da opção de compra e comunicação ao Departamento de Trânsito, afastaria o credor fiduciário da qualidade de titular formal dos bens.
III A condição de arrendador/alienante fiduciário de veículos automotores o define como responsável solidário pelo pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (Lei Distrital n. 7.431/1985, art. 1o, § 8o, II).
IV. O credor fiduciário, por deter a posse indireta dos bens e conservar a propriedade até o termo final do contrato, é responsável pelo adimplemento integral da obrigação tributária, sobretudo se não resulta evidenciada a respectiva comunicação acerca da transferência da propriedade ao órgão de trânsito a que alude o inciso III do § 8o do artigo 1o da Lei Distrital n. 7.431/1985.
V. Recurso conhecido e desprovido.